Tribunal: TJSP
Processo: 2287188-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parlamentares
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão de indeferimento de liminar, prolatada em mandado de segurança visando à anulação da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Buritama, realizada no dia 11/12/2019, dentre outros pleitos. Presença dos requisitos legais para o deferimento da liminar. Relevância da fundamentação. Plausibilidade na alegação de irregularidades quanto a medidas adotadas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão de indeferimento de liminar, prolatada em mandado de segurança visando à anulação da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Buritama, realizada no dia 11/12/2019, dentre outros pleitos. Presença dos requisitos legais para o deferimento da liminar. Relevância da fundamentação. Plausibilidade na alegação de irregularidades quanto a medidas adotadas pelo Presidente da Câmara Municipal, especialmente quanto ao "reconhecimento de suspeição/impedimento" de vereadores suplentes e a imediata convocação e posse de novos suplentes, em razão de comemoração de resultado da sessão anterior. Impedimento de suplentes declarado na Sessão Extraordinária do dia 11/12/2019, para votação, naquele mesmo dia, acerca do Processo Administrativo no 349/19 – A mera comemoração não se mostra motivo suficiente para a drástica medida de destituição de parlamentares – E não se pode ignorar o parentesco do Sr. Moacir Aparecido Gioli (suplente empossado no lugar de suplente impedido) com o Sr. Marcos Antonio Gioli, que é o autor da representação que originou o Processo Administrativo no 349/2019 – Risco de dano irreparável ou de difícil reparação aos agravantes, diante do prosseguimento dos trabalhos da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Buritama, com eventual cassação dos mandatos de vereadores processados, antes de sentença no mandado de segurança (art. 7.o, inc. III, da Lei 12.016/09) – Decisão agravada reformada para o deferimento da liminar, determinando-se a suspensão dos efeitos da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Buritama, realizada no dia 11/12/2019, até prolação de sentença. Descabimento de se apreciar questões que extrapolam a liminar do "mandamus", em reverência ao princípio do duplo grau de jurisdição. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.